Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709726-93.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ICARO RODRIGUES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da petição e do documento de IDs 39072905 e 39072906. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto aos referidos documentos. Em seguida, prossiga-se o feito, com a realização dos atos subsequentes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator